Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709952-58.2021.8.07.0000 Paciente: PHELIPE DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Ferreira Matos, OAB/DF 59.525, em favor de PHELIPE DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAÚJO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Informa o Impetrante que o paciente foi autuado em flagrante em 29/05/2020 (ID 67272272) e submetido à audiência de custódia no dia 31/05/2020 (ID 67272268), ocasião em a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, situação em que se encontra até a presente data aguardando julgamento pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 31 de maio de 2020, ou seja, são 311 dias, 10 meses, aproximadamente 1(um) ano, até a presente data. Aduz que atraso é desmedido, por culpa do aparelho repressor estatal, violando, assim, os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proibição do excesso. O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de um prazo razoável, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis”. No presente caso, ante a alegação de eventual excesso de prazo durante a instrução processual, convém, antes de qualquer outra medida ou do próprio julgamento, ouvir-se o Juízo condutor do feito, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual excesso de prazo reclamado na impetração, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Solicitem as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 07 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator